Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704797-25.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: FILIPE ALIRIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (id. 10124715) interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP - contra a sentença (id. 10124712) prolatada pelo i. juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos desta ação de conhecimento (obrigação de fazer com pedido liminar) proposta em seu desfavor por FILIPE ALIRIO FERREIRA, com o objetivo de fazer constar o Lote 14, Conjunto 05, Quadra 09, Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 83, na lista dos imóveis disponíveis para venda direta no Setor Habitacional Vicente Pires prevista no Edital 01/2017, julgou parcialmente procedente o pedido. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, proposta por Filipe Alirio Ferreira em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, com o objetivo de fazer constar o Lote 14, Conjunto 05, Quadra 09, Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 83, na lista dos imóveis disponíveis para venda direta no Setor Habitacional Vicente Pires prevista no Edital 01/2017. Diz que adquiriu os direitos sob o lote em questão em 26/10/2013, o qual tem origem em desdobramento de terreno maior, dividido entre os lotes 14, 15, 16. Afirma que os dois últimos foram incluídos no Edital de convocação, mas o Lote 14, de sua propriedade, foi excluído do certame. Sustenta haver preenchido todos os requisitos previstos no edital. Esclarece que o pedido administrativo de inclusão do seu lote foi indeferido sob o fundamento de que o imóvel estaria vago quando realizado o levantamento aéreo da área. Diz que o imóvel foi adquirido por sua mãe e dividido em três partes, havendo livre circulação entre os lotes, porque os ocupantes são membros de sua família. Reclama a aplicação da mesma solução estabelecida por este Juízo no Processo no 2017.01.1.046060-3, no qual foi suspensa a proibição de venda direta para imóveis não edificados no Condomínio Solar de Brasília. Busca seja deferida a tutela provisória no sentido de obrigar a ré, de imediato, a retificar o Edital no 01/2017 fazendo incluir nele o Lote 14, do Conjunto 05, Quadra 09, Setor Habitacional Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 83. Pleiteia a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento. Pede, ao final, seja a liminar confirmada e a ré obrigada a incluir o imóvel localizado na Quadra 09, Conjunto 05, Lote 14, Setor Habitacional Vicente Pires/Colônia Agrícola de Samambaia, Chácara 83, com área de 639,2m2 no Edital 01/2017, e seja também aceita a proposta de compra do imóvel ao autor. A inicial veio instruída de documentos – Abas 3 a 18. Na decisão inaugural de ID 17613084, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública declinou a competência, vindo os autos a esta Vara especializada. O pedido de tutela de urgência foi indeferido – ID 18093538. Devidamente citada, a Terracap apresentou contestação – ID 19380794, na qual defende o Edital impugnado. Afirma que a situação do autor é distinta dos ocupantes do condomínio Ville de Montagne - os quais obtiveram liminar para afastar em caráter precário a cláusula negativa do edital de convocação para venda direta dos imóveis cujos ocupantes possuíssem outros imóveis ou que não tivessem edificado nas unidades previamente adquiridas no comércio clandestino. Afirma que a decisão não autorizou a venda de qualquer imóvel desocupado, mas apenas os imóveis unifamiliares, situação na qual não se enquadra o autor. Registra também que o fato de que o Edital discutido fixou como prazo para entrega da documentação os dias 09 de novembro a 08 de dezembro de 2017, não sendo razoável retificar e republicar o procedimento em curso para atender interesse individual do autor, que não se enquadra na situação específica contemplada pela decisão liminar proferida no Processo no 2017.01.1.046060-3. Destaca também o fato de que não existe norma que imponha à Terracap a obrigação de realizar a venda de todos os imóveis na área discutida, em especial daqueles que não estejam ocupados, devendo-se prevalecer na hipótese o interesse público de coibir a especulação imobiliária e desestimular a usurpação do patrimônio público. Diz que o Edital discutido está em conformidade com a Lei Federal no 13.465/2017, Decreto Distrital no 38.179/2017, Decreto Distrital no 38.333/2017 e Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP – CONAD 246/2017, além do disposto no artigos da Lei no. 8.666/93, subsidiariamente aplicáveis, não havendo vicio de legalidade e abuso de poder no ato praticado pela requerida de regularizar, inicialmente, os imóveis ocupados, sem prejuízo de novas medidas para as demais situações jurídicas. Pugna ao final pela improcedência dos pedidos. Em réplica – ID 20781446 – a autora impugna a contestação em sua totalidade e requer sejam julgados os pedidos da inicial procedentes. As partes não formularam pedido de dilação probatória na fase própria. O Ministério Público – na manifestação de ID 25712412 – opina pelo indeferimento do pedido e improcedência da ação”.(...) Acrescento que o autor deduziu pedido no sentido de obrigar a ré a aceitar a sua proposta no processo de alienação, o que não foi acolhido, razão da parcial procedência do pedido. Inconformada, a ré apelou. Em suas razões, alega, em síntese, que o autor não comprovou o requisito de previa ocupação/edificação do imóvel estabelecido na Lei 13.465/2017 e demais normas aplicáveis à espécie: Decreto Distrital 38.179/2017, Decreto Distrital 38.333/2017 e Resolução do Conselho de Administração da Terracap – CONAD 246/2017, além dos dispositivos pertinentes da Lei 8.666/93. De acordo com a ré, o §2o do art. 9o da Lei 13.465/2017 previu como requisito para o enquadramento do imóvel no processo de venda direta que estivesse ocupado/edificado até 22/12/2016, o que não é o caso dos autos, porque não há prova de edificação no terreno antes daquela data. Por fim, alega que não existe um direito subjetivo à regularização do imóvel, que, ademais, deve cumprir a sua função socioambiental para permitir a venda direta, hipótese que também não se aplica à hipótese dos autos. Pede, portanto, o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. O recurso foi preparado e contrarrazoado. É o relatório. DECIDO. Trata-se de recurso de apelação (id. 10124715) interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP - contra a sentença (id. 10124712) prolatada pelo i. juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos desta ação de conhecimento (obrigação de fazer com pedido liminar) proposta em seu desfavor por FILIPE ALIRIO FERREIRA, com o objetivo de fazer constar o Lote 14, Conjunto 05, Quadra 09, Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 83, na lista dos imóveis disponíveis para venda direta no Setor Habitacional Vicente Pires prevista no Edital 01/2017, julgou parcialmente procedente o pedido. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. O art. 932, inciso III, terceira figura, do CPC dispõe o seguinte: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;(g.n) A leitura da peça recursal permite concluir que está divorciada dos fundamentos da sentença. A sentença está fundamentada no princípio da isonomia. Veja-se: “(...) É bem verdade que a alienação da coisa pública mediante venda direta subordina-se a critérios de discricionariedade da Administração. Contudo, mesmo os atos discricionários não podem afastar-se das regras fundamentais de direito, dentre as quais insere-se a da isonomia. A discriminação discutida neste feito baseia-se na consideração de que a venda direta dos lotes sem construção incentivaria a especulação imobiliária, em detrimento do direito à moradia que deve nortear os procedimentos de regularização. Contudo, a prática de só se regularizar os lotes com edificações pode gerar efeitos sociais bastante daninhos, na medida em que representa estímulo a que se edifique de qualquer modo nas ocupações ilegais, de modo a se garantir, por qualquer modo, a expectativa de aquisição do bem. Em outros termos, é bem possível que o autor, assim como outros adquirentes das unidades em regiões irregulares, tenham se abstido de construir por não ter obtido a licença administrativa respectiva - assim, caso tenha optado por aguardar a regularização para poder exercer o direito de construir, acabaria apenado pelo propósito de atender a lei, ao menos para o exercício do direito mencionado. Logo, o ato administrativo que desclassificou o autor da venda direta mencionada nos autos afigura-se inválido, por deficiência do motivo. A pretensão autoral merece acolhida pela mera aplicação do princípio da isonomia para com os demais ocupantes de lotes na mesma região. Com efeito, reputo que os que edificaram clandestinamente violaram com maior vigor o ordenamento jurídico que aqueles que optaram aguardar a regularização da região, não sendo razoável, neste descortino, alijar do respectivo procedimento o cidadão que, a rigor, violou de modo menos gravoso a lei”.(...) Contudo, a apelante se limita a discorrer sobre a ausência de edificação no imóvel até 22/12/2016, o que sequer é objeto de controvérsia, porque, de fato, construção não há, e até o momento, inclusive. Por fim, discorre sobre a ausência de um direito subjetivo à regularização do imóvel. Em relação a este último tema do recurso, releva anotar que o juiz não determinou a regularização do imóvel, e nem poderia, até porque julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para determinar a inclusão do lote no edital de venda direta, o que é diferente de regularização, esta sim, submetida à reserva de lei e atuação do poder Executivo ao adotar medidas concretas nesse sentido. O juiz se limitou a tratar do mero ato administrativo questionado, no caso, aquele que indeferiu a inclusão do terreno objeto dos autos no aludido edital, porque nele identificou vício capaz de invalidá-lo, pertinente ao motivo. É disso que trata a sentença. Contudo, no recurso, a ré, em vez de atacar os seus fundamentos, no caso, especificamente, insurgindo-se contra a resolução da lide com base no princípio da isonomia, por exemplo, limita-se a alegar que não foi comprovada a ocupação prévia, bem como a discorrer sobre a inexistência de direito subjetivo à regularização. Logo, na petição recursal deixou-se de proceder como exigido pelo CPC, isto é, combater efetivamente os fundamentos da sentença, revelando-se, por conseguinte, ausente o cumprimento de pressuposto recursal. Assim, reforce-se uma vez mais, a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, conforme determinam os incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição recursal, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Está ausente, portanto, pressuposto objetivo da regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, a impedir o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no inciso III, terceira figura, do art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porque está ausente o requisito formal da dialeticidade. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada na sentença para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 17:30:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador